Tribunal: TJBA
Processo: 0502139-40.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502139-40.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: STEFANY KELLY DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): GABRIELL SAMPAIO NEVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, II, DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DA PACIENTE. CONFISSÃO DA RÉ. COAUTORIA CARACTERIZADA PELA DIVISÃO DE TAREFAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO QUE SE COMUNICA À COAUTORA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, § 1º, CP). NÃO CONFIGURADA. ATUAÇÃO ESSENCIAL NA SUBTRAÇÃO DA RES FURTIVA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. VEDAÇÃO LEGAL (ART. 318-A, I, CPP). CRIME PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por subtrair, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, aparelho celular de vítima idosa, em concurso com corré, pleiteando absolvição, desclassificação para furto, reconhecimento de participação de menor importância, concessão de prisão domiciliar e abrandamento do regime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há seis questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade a ensejar a absolvição; (ii) estabelecer se a conduta configura roubo ou furto; (iii) determinar se há coautoria à luz da teoria do domínio funcional do fato; (iv) verificar a incidência da minorante da participação de menor importância; (v) analisar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar humanitária; (vi) aferir a correção da dosimetria e do regime prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR A prova da materialidade e autoria é robusta, fundada na confissão da ré, no depoimento coerente da vítima, na apreensão da res furtiva e do simulacro e nos relatos policiais. A teoria do domínio funcional do fato caracteriza a coautoria quando há divisão de tarefas e atuação essencial de cada agente na execução do crime. A grave ameaça exercida por um dos agentes comunica-se aos demais coautores que aderem ao plano criminoso, inviabilizando a desclassificação para furto. A conduta de subtrair o bem constitui núcleo do tipo penal do roubo, afastando a alegação de atipicidade ou insuficiência probatória. A participação de menor importância não se aplica quando a atuação do agente é essencial para a consumação do delito. A prisão domiciliar humanitária é vedada em crimes cometidos com violência ou grave ameaça, nos termos do art. 318-A, I, do CPP. A dosimetria observa o sistema trifásico, sendo vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuante (Súmula 231 do STJ). O regime inicial semiaberto é adequado diante da pena aplicada e da primariedade da ré, conforme art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A coautoria no crime de roubo se configura quando há divisão de tarefas e domínio funcional do fato entre os agentes. 2. A grave ameaça exercida por um dos coautores comunica-se aos demais, inviabilizando a desclassificação para furto. 3. Não se aplica a minorante da participação de menor importância quando a conduta do agente é essencial à consumação do delito. 4. A prisão domiciliar é incabível em crimes praticados com violência ou grave ameaça, nos termos do art. 318-A, I, do CPP. 5. A atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, caput e § 1º, 33, § 2º, “b”, 68 e 157, § 2º, II; CPP, arts. 318-A, I, e 386, III e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2108990/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 20.05.2024; STJ, REsp 2052085/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 14.08.2024; STJ, AgRg no HC 862007/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04.12.2023; STF, HC coletivo nº 143.641/SP. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0502139-40.2019.8.05.0080, proveniente da comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como apelante STEFANY KELLY DE OLIVEIRA SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões dispostas no voto.